Tribunal: STJ
Processo: 0406039-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044781 - SC (2025/0406039-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO EDUARDO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante pela suposta prática do delito de roubo majorado.
2. Nas razões do recurso, o agravante alegou ausência de fundamentação concreta e idônea
para a decretação da prisão preventiva, pleiteando sua revogação ou substituição por prisão
domiciliar.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos e idôneos para
justificar a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a gravidade das
condutas imputadas e o risco de reiteração criminosa.
5. Saber se as condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, são suficientes para revogar a prisão preventiva ou aplicar medidas
cautelares diversas.
6. Saber se é possível a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por
domiciliar, considerando que tal questão não foi debatida no acórdão impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53859122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 70c489ea-a6b1-4397-bd3b-1a1c6756f33a

7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência
pacífica desta Corte Superior.
8. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, seja em
razão da gravidade concreta das condutas, haja vista que, em tese, o agravante teria
concorrido para a prática de dois roubos seguidos, mediante emprego de arma de fogo e
concurso de agentes e participação de adolescente, além de conduzir motocicleta com
sinais identificadores adulterados; seja em virtude do risco de reiteração criminosa, na
medida em que ele responde à ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas e porte ilegal de artefato bélico de uso permitido (autos n. 5003714-
18.2020.8.24.0007).
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que
justificam a custódia cautelar.
10. A análise do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não foi
realizada pela instância inferior, configurando indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 884.146/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
26.06.2024; STJ, AgRg no HC 779.918/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 06.03.2023; STJ, RCD no HC 960.523/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no HC 1.032.833/RJ, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53859122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 70c489ea-a6b1-4397-bd3b-1a1c6756f33a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044781 - SC (2025/0406039-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO EDUARDO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante pela suposta prática do delito de roubo majorado.
2. Nas razões do recurso, o agravante alegou ausência de fundamentação concreta e idônea
para a decretação da prisão preventiva, pleiteando sua revogação ou substituição por prisão
domiciliar.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos e idôneos para
justificar a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a gravidade das
condutas imputadas e o risco de reiteração criminosa.
Documento eletrônico VDA53859127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:01
Código de Controle do Documento: b22cf5cd-cc69-4fbc-aac3-4d3e28b5e9e1

5. Saber se as condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, são suficientes para revogar a prisão preventiva ou aplicar medidas
cautelares diversas.
6. Saber se é possível a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por
domiciliar, considerando que tal questão não foi debatida no acórdão impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência
pacífica desta Corte Superior.
8. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, seja em
razão da gravidade concreta das condutas, haja vista que, em tese, o agravante teria
concorrido para a prática de dois roubos seguidos, mediante emprego de arma de fogo e
concurso de agentes e participação de adolescente, além de conduzir motocicleta com
sinais identificadores adulterados; seja em virtude do risco de reiteração criminosa, na
medida em que ele responde à ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas e porte ilegal de artefato bélico de uso permitido (autos n. 5003714-
18.2020.8.24.0007).
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que
justificam a custódia cautelar.
10. A análise do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não foi
realizada pela instância inferior, configurando indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que
evidenciem a gravidade das condutas imputadas e o risco de reiteração criminosa, visando
2.
à garantia da ordem pública.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para
revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua
3.
manutenção.
A análise do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não
Documento eletrônico VDA53859127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:01
Código de Controle do Documento: b22cf5cd-cc69-4fbc-aac3-4d3e28b5e9e1

pode ser realizada por esta Corte quando não debatida pela instância inferior, sob pena de
indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 884.146/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
26.06.2024; STJ, AgRg no HC 779.918/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 06.03.2023; STJ, RCD no HC 960.523/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no HC 1.032.833/RJ, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 504-506, a qual
deneguei o
impetrado por BRUNO EDUARDO DE JESUS.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada pela
suposta prática do delito de roubo majorado.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem. A
habeas corpus
ordem foi denegada pela Corte local, em acórdão de fls. 27-31.
Nas razões deste recurso, o agravante alega ausência de fundamentação concreta

e idônea para a segregação cautelar, defendendo a imposição de prisão domiciliar.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
O Ministério Público Federal, às fls. 546-547, opinou pelo não conhecimento do
agravo.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53859127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:01
Código de Controle do Documento: b22cf5cd-cc69-4fbc-aac3-4d3e28b5e9e1

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados
In casu
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório,
seja em razão da gravidade concreta das condutas, haja vista que, em tese, o agravante teria
concorrido para a prática de dois roubos seguidos, mediante emprego de arma de fogo e
concurso de agentes e participação de adolescente, além de conduzir motocicleta com
sinais identificadores adulterados; seja em virtude do risco de reiteração criminosa, na
medida em que ele responde à ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas e porte ilegal de artefato bélico de uso permitido (autos n. 5003714-
18.2020.8.24.0007).
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agravante, justificando a
segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
Sobre o tema:
"Consoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte
Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou
até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de
segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim,
garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 884.146/PE, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
)
26/6/2024.

"No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma
concreta, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do
Agravante, haja vista que, em tese, em concurso com dois corréus,
cometeu dois crimes de roubo, em seqüência, tendo uma das vítimas sido
agredida por socos - "os indíviduos agrediram a vítima com socos e
puxaram algo do pescoço dela"" (AgRg no HC n. 779.918/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
)
20/3/2023.

Documento eletrônico VDA53859127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:01
Código de Controle do Documento: b22cf5cd-cc69-4fbc-aac3-4d3e28b5e9e1

Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita
e residência fixa, não têm o condão de garantirem ao agravante a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
Por fim, no que tange ao pedido de imposição de prisão domiciliar; verifico que
a
não foi debatida no acórdão impugnado; e tal fato impossibilita o exame desta
quaestio
Corte, sob pena de indevida supressão de instância:
"A análise do pedido de substituição da prisão preventiva por
domiciliar não foi realizada pela instância inferior, configurando indevida
supressão de instância" (RCD no HC n. 960.523/RS, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
)
2/6/2025.

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra
em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.”
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 3.064.347/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
1.032.833/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53859127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:01
Código de Controle do Documento: b22cf5cd-cc69-4fbc-aac3-4d3e28b5e9e1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0406039-0
HC 1.044.781 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50039151220258240564 50043785120258240564 5043785120258240564
50772596920258240000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: BRUNO EDUARDO DE JESUS (PRESO)
CORRÉU
: DOUGLAS BONFIM DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO EDUARDO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485458449131029@
2025/0406039-0 - HC 1044781 Petição : 2025/0102021-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:35
Código de Controle do Documento: A11764C4-0002-4738-A947-837FF9E95CCD